Tribunal: STF
Processo: HC 75044
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS-CORPUS.
IMPUGNAÇÃO DA EXPRESSÃO "SALVO QUANDO SE DEREM POR ESCLARECIDOS",
QUE PERMITE A PARTICIPAÇÃO, NOS JULGAMENTOS, DOS MINISTROS QUE NÃO
ASSISTIRAM AO RELATÓRIO OU AOS DEBATES (§ 2º DO ART. 134 DO
REGIMENTO).
ALEGAÇÃO DE DISSENSO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO SUCESSIVA DE DISSENSO COM O POSTULADO QUE
ENUNCIA SER O ADVOGADO INDISPENSÁVEL À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VOTO DO MINISTRO QUE SE DEU POR
ESCLARECIDO DO CÔMPUTO DOS VOTOS, PARA QUE, VERIFICADO O EMPATE,
SEJA CONCEDIDA A ORDEM.
1. A expressão "salvo quando se derem por esclarecidos" -
acrescentada à parte final do § 2º do art. 134 do Regimento Interno
deste Tribunal pela Emenda Regimental nº 2/85 - que permite a
participação, nos julgamentos, dos Ministros que não assistiram ao
relatório ou aos debates, é norma regimental, que tem por fundamento
de validade o art. 96, I, a, da Constituição.
A disposição impugnada nada tem a ver com a garantia do
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes (CF, art. 5º, LV), nem com o postulado que enuncia ser o
advogado indispensável à administração da justiça (CF, art. 133).
2. A declaração do Ministro, de estar habilitado para
votar, não está sujeita a formal rito procedimental nem exige
justificação escrita.
3. Caso típico de tese criativa, mas extravagante, que
visa impedir que o paciente seja submetido a novo Júri.
4. Embargos rejeitados.